Tribunal: TJPA
Processo: 0001924-45.2013.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-07-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001924-45.2013.8.14.0060

APELANTE: NCR DISTRIBUIDORA

APELADO: JOSE GUSTAVO TENORIO RODRIGUES, NAYARA TENORIO RODRIGUES, LAYZA TENORIO RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

DUPLA
APELAÇ
ÃO
C
I
VE
L
. RESPONSABILIDADE CIVIL POR ACIDENTE DE TRÂNSITO COM ÓBITO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FALECIMENTO DO GENITOR DOS AUTORES. CONDUTA IMPRUDENTE DO MOTORISTA DA EMPRESA RÉ. ULTRAPASSAGEM EM CURVA. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. PENSÃO MENSAL FIXADA EM 2/3 DE SALÁRIO-MÍNIMO ATÉ OS 25 ANOS DE IDADE DOS AUTORES. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADA EM R$ 300.000,00. MANUTENÇÃO DOS VALORES. PROVIMENTO NEGADO A AMBOS OS RECURSOS.

1.
Demonstrada a responsabilidade do motorista da empresa ré pelo acidente de trânsito que culminou na morte do pai dos autores – em especial por tentativa de ultrapassagem em local proibido, conforme apurado no inquérito policial –, incide o dever de indeniza
r.

2.
A pensão mensal civil fixada em 2/3 de um salário-mínimo por filho, até que completem 25 anos de idade, é compatível com a jurisprudência do STJ, diante da ausência de prova dos rendimentos efetivos do falecido.

3.
O montante fixado a título de dano moral (R$ 300.000,00), embora expressivo, encontra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e da jurisprudência consolidada desta Corte Superior, notadamente em casos de dano-morte, revelando-se indevida sua majoração ou minoração.

4.
Inexistência de elementos probatórios robustos que demonstrem culpa concorrente da vítima, sendo insuficientes os depoimentos das testemunhas vinculadas à parte ré para infirmar a conclusão judicial.

5.
Recursos conhecidos e não providos. Sentença integralmente mantida.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001924-45.2013.8.14.0060

APELANTE/APELADO: NCR DISTRIBUIDORA

APELADOS/APELANTES: JOSE GUSTAVO TENORIO RODRIGUES, NAYARA TENORIO RODRIGUES E LAYZA TENORIO RODRIGUES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de
duas Apelações
Cíve
is
interpost
a
s
por

NCR DISTRIBUIDORA
(polo originalmente requerido) e
JOSE GUSTAVO TENORIO RODRIGUES, NAYARA TENORIO RODRIGUES e LAYZA TENORIO RODRIGUES
(polo originalmente requerente)
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito da Vara
Única da Comarca de Tomé-Açu
nos autos
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
.

Consta da inicial da ação
:
1) que no dia
25 de novembro de 2003
o então
pai
d
os
autor
es
teria sofrido um acidente de trânsito ocorrido por responsabilidade do condutor
de um
caminhão
da
empresa demandada; 2) que com o acidente
o então pai teria falecido
; 3) por isso, ajuizou a demanda em piso, pleiteando reparação
cível em
forma de pensão
pela perda da renda familiar e dano moral.

Prolatada sentença (ID.
25962328
), o magistrado singular JULGOU
PARCIALMENTE
PROCEDENTE os pedidos contidos em inicial. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
considerou que a empresa teria concorrido em responsabilidade pelo acidente de trânsito. Por isso, condenou a demandada ao pagamento de: 1) pensionamento mensal equivalente a 2/3 (dois t
erços) de um salário-mínimo, desde a data a data do acidente até a data em que
os autores completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade;
2) dano moral de R$
3
00.000,00 (
trezentos
mil reais).

APELAÇÃO apresentada p
elos demandantes

(ID.

25962329
), onde sustenta
m
que a sentença merece reforma
parcial para majoração das indenizações. Nesse sentido, pleiteia que a pensão seja estipulada em R$ 3.000,00 (t
rês mil reais) e a indenização moral em R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).

APELAÇÃO apresentada pela empresa demandada (ID.
25962331
), onde sustenta que a sentença merece
integral ou parcial
. Nesse
contexto
,
afirma que o pai dos autores teria incorrido em responsabilidade pelo acidente, fazendo-se forçoso afastar a sua responsabilidade de re
paração. Subsidiariamente,
pleiteia
pela redução das reparações fixadas pelo juízo de piso.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRUTAL).

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001924-45.2013.8.14.0060

APELANTE/APELADO: NCR DISTRIBUIDORA

APELADOS/APELANTES: JOSE GUSTAVO TENORIO RODRIGUES, NAYARA TENORIO RODRIGUES E LAYZA TENORIO RODRIGUES

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível.

De antemão, percebe-se que a dupla interposição de recursos ensejou na impugnação total da sentença.
Desse contexto, a análise recursal abordará todos os argumentos expostos em ambos os recursos no
seguinte roteiro: (i) examinar se há prova da corresponsabilidade do pai dos autores pelo acidente cerne do litígio; (
ii
) examinar se as indenizações merecem ser minoradas o major
adas.

Desse modo, examinar-se-á os presentes recursos.

Primeiramente, nota-se que
as provas arroladas nos autos indicam com maior força probatória para a responsabilidade do condutor do veículo da empresa pelo acidente.
É o que se revela, sobretudo
,
diante do fato que de a
s
única
s
prova
s
que colabora
m
com as teses recursais da empresa foram veiculas
por depoimento oral de
testemunha
s que estavam no veículo da demandada
.

Como muito bem pontou o juízo de piso, a prova mais elucidadora do caso é o Inquérito Policial sobre o acidente (ID. 25962314), o qual, inequivocamente, revela que
o
motorista do veículo da empresa
incorreu na responsabilidade pelo acidente
,
dado ter intentado realizar manobra de ultrapassagem em curva
da estrada
. Ou seja, independente da conduta do ultrapassado que veio a falecer no acidente – conduta essa que, doravante, somente fora reportada por duas das testemunhas ouvidas no
caso – a responsabilidade pelo acidente incorreu pela conduta do funcionário da apelante,
o qual
realizou manobra proibida pelo Código Nacional de
Trânsito
.

Por outro lado, sabe-se que no caso
a pensão

civil
não fo
i
estipulado em razão de suposta incapacidade da parte autora ao trabalho, como se fossem devidos unicamente se
os requerentes
dependesse
m
financeiramente do
pai
. Na verdade, e conforme consolidada jurisprudência do STJ, o pensionamento decorrente de responsabilidade civil por acidente que incorre no evento morte independe da prova da incapacidade financeira da parte familiar sobrevivente, mas é devido unicamente pela perda do ente familiar que aferiria verbas para o sustento familiar.

Vejamos, então, exemplo da referida jurisprudência:

RECURSOS ESPECIAIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ART. 535 DO CPC/1973. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. TOMBAMENTO DE ÔNIBUS DE TURISMO. TURISTAS ESTRANGEIROS. LESÃO CORPORAL DA AUTORA. INCAPACIDADE LABORATIVA TOTAL E PERMANENTE. MORTE DE CÔNJUGE. DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS. PRESTADORAS DO SERVIÇO DE AGENCIAMENTO DE TURISMO E CONCESSIONÁRIA DA RODOVIA. CONCAUSAS. CORRESPONSABILIDADE. NEXO CAUSAL. CONFIGURAÇÃO. PENSIONAMENTO MENSAL. TERMO FINAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS ESTÉTICOS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXORBITÂNCIA. REDUÇÃO. NECESSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO. OBSERVÂNCIA DE LIMITES LEGAIS. 2. Ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos ajuizada por cidadã norte-americana em decorrência das lesões que a incapacitaram total e permanentemente para o trabalho e da morte de seu cônjuge provocadas em acidente rodoviário envolvendo ônibus de turismo que a conduzia, ocorrido na Rodovia Rio-Petrópolis em agosto de 2001. [...]
7. O pensionamento por morte de familiar deve-se limitara 2/3 (dois terços) dos rendimentos auferidos pela falecida vítima, presumindo-se que 1/3 (um terço) desses rendimentos eram destinados ao seu próprio sustento
. 8. Consoante a jurisprudência pacífica desta Corte Superior, a obrigação de pagamento de pensão mensal por morte de cônjuge resultante da prática de ato ilícito tem como termo final a data em que a vítima do evento danoso atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista no momento de seu óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato vier a ocorrer primeiro. [...] 12. Recursos especiais parcialmente providos. (REsp n. 1.677.955/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, Terceira Turma, julgado em 18/9/2018,
DJe
de 26/9/2018.)

Portanto, nota-se que a pensão civil estipulada pelo juízo de piso merece ser mantida, visto que fixada em 2/3 de um salário-mínimo
, dado que inexiste nos autos indicativos dos rendimentos do falecido. Portanto, rejeito tanto a tese recursal que pretende minorar a pensão quanto aquela que pretende majorar
a mesma pensão.

Por fim, revela-se que o
quantum
da indenização moral não merece
qualquer alteração
. Nesse sentido, também há consolidada jurisprudência da Corte Cidadã que, a despeito de geralmente não examinar pedidos de minoração ou majoração de indenizações morais, reconhece que o valor da indenização moral decorrente do evento morte não pode ser estipulada em valor irrisório. Portanto, nota-se que o valor estipulado pelo juízo de piso não merece minoração, visto que tal redução conduziria na reparação irrisória vedada pelo STJ.

Vejamos três exemplos destas mencionadas jurisprudências:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. FALECIMENTO DE CÔNJUGE E GENITOR. QUANTUM INDENIZATÓRIO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. INCIDÊNCIA. PENSIONAMENTO MENSAL. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO DEMONSTRADA. DEFICIÊNCIA DE COTEJO ANALÍTICO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. REVISÃO. QUANTITATIVO MÍNIMO OU RECÍPROCO DA SUCUMBÊNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A revisão pelo STJ de indenização arbitrada a título de danos morais exige que o valor tenha sido irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade. Salvo essas hipóteses, incide a Súmula n. 7 do STJ, impedindo o conhecimento do recurso especial. 2. A simples transcrição de ementas e de trechos dos acórdãos recorrido e paradigma, sem o correspondente cotejo analítico e a demonstração da identidade ou similitude fática entre eles nos moldes do RISTJ, impede o conhecimento do recurso especial pela alínea c do permissivo constitucional. 3. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 4. Agravo interno desprovido.
NOTAS: Indenização por dano moral: R$100.000,00 (cem mil reais) para cada um
. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.329.077/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 2/10/2023,
DJe
de 5/10/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VÍTIMA FATAL. DANOS MORAIS. MONTANTE INDENIZATÓRIO. MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS FIXADOS POR ESTA CORTE. PRECEDENTES. 1. Acidente automobilístico com resultado morte por culpa exclusiva da empresa transportadora.
2. A jurisprudência desta Casa entende ser razoável e proporcional, com ressalva de casos excepcionais, a fixação do valor indenizatório relativo ao dano-morte entre 300 e 500
salários mínimos
. Precedentes. 3. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
n. 1.935.888/MT, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/10/2021,
DJe
de 28/10/2021.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MATERIAL E MORAL. ACIDENTE AÉREO COM VÍTIMAS FATAIS. 1. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO NCPC. OMISSÃO E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 2. DANOS MORAIS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MORTE. TREZENTOS MIL REAIS. RAZOABILIDADE. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE, POIS FIXADOS DENTRO DOS PARÂMETROS JURISPRUDENCIAIS ORIUNDOS DESTA CORTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 83 DO STJ. 3. PENSIONAMENTO. TERMO FINAL. EXPECTATIVA MÉDIA DE VIDA DO BRASILEIRO. ÉPOCA DO SINISTRO. TABELA DO IBGE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão, falta de fundamentação e/ou negativa de prestação jurisdicional, na medida em que o Tribunal de Justiça do Amazonas dirimiu, fundamentadamente, a questão que lhe foi submetida, apreciando a controvérsia posta nos autos.
2. O entendimento do Tribunal estadual firmado está em conformidade com a orientação firmada nesta Corte, que tem arbitrado para as hipóteses de dano-morte a indenização por dano
mora em
valores entre 300 e 500
salários mínimos
.
Súmula nº 83 do STJ. 3. A pensão mensal por ato ilícito deve perdurar (termo final) até a data em que a vítima atingisse a idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro prevista na data do óbito, segundo a tabela do IBGE, ou até o falecimento do beneficiário, se tal fato ocorrer primeiro 4. Agravo interno não provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.777.875/AM, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/9/2023,
DJe
de 27/9/2023.)

Desta feita, percebe-se que a sentença não merece qualquer alteração
.

Portanto, e por todo o exposto,
CONHEÇO

de ambos os
recurso
s

apresentados e

NEGO
-LHE
S
PROVIMENTO
, mantendo-se a hígida sentença do juízo de piso.

É como voto.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 30/08/2025